Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que em 02/07/2022 comprou na plataforma digital da recorrida dois ingressos para o show da banda EPICA, que ocorreria dia 18/09/2022, que o custo foi de R$ 600,00, que após duas semanas foi informado do cancelamento do evento, que no mesmo dia deu início às tentativas de estorno através do aplicativo da instituição financeira onde realizou o pagamento, que dependia da confirmação da recorrida para concluir a transação, que aguardou por sessenta dias úteis e não obteve o reembolso.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 51372066)
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da incidência de juros e correção monetária sobre os danos materiais e do cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o Juízo de origem não teria considerado a ocorrência de juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e a adequação do caso à teoria do desvio produtivo do consumidor, o que justificaria o arbitramento de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para inclusão dos juros e atualização monetária e a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, a parte Recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo Recorrente e sustenta que apenas intermediou a venda dos ingressos, que não possui responsabilidade pelo cancelamento do show, que este se deu em decorrência da pandemia de Covid-19, e que não houve qualquer lesão passível de reparação por dano moral.
7. Apesar da impugnação apresentada pela Recorrida, não há nos autos elementos que contradigam a hipossuficiência alegada pelo Recorrente e comprovada pela documentação de Id n. 51372059/51372062, razão pela qual resta rejeitada.
8. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC. A despeito de a parte Recorrida afirmar que se aplica ao caso a lei n. 14.046/2020, não consta nos autos qualquer prova de que o evento tenha sido cancelado em razão da pandemia de covid-19.
9. Vai de encontro ao que preceitua o art. 3o do CDC a ausência de responsabilidade alegada pela Recorrida, enquanto comercializadora dos ingressos adquiridos pelo Recorrente, pois evidente a sua condição de fornecedora na cadeia de consumo.
10. Não obstante a parte Recorrida ter comprovado a devolução do valor despendido pelo Recorrente na compra dos ingressos em 23/03/2023, Id n. 51371741, já havia se passado mais de oito meses desde a efetivação da compra, realizada em 02/07/2022, período no qual o Recorrente ficou, sem justo motivo, privado do dinheiro investido na aquisição, o que, indubitavelmente, lhe causou prejuízo material. Imperiosa a recomposição do capital do recorrente nos moldes previstos no art. 35, III. Sobre o valor pago (R$ 600,00), deve incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, art. 405 do C.C., e atualização monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (02/07/2022), em consonância com a Súmula 43 do STJ.
11. Para aplicação da teoria do desvio produtivo, invocada pelo Recorrente para justificar o pleito de indenização por danos morais, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu de tempo relevante para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si, pois se refere ao período em que o consumidor empreendeu seu tempo útil em ações que tinham por finalidade solucionar o problema, o que não constata no caso em apreço.
12. Recurso conhecido. Provido parcialmente para reformar a sentença com a inclusão de condenação da parte Recorrida ao pagamento, sobre o valor recebido pelos ingressos (R$ 600,00), de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e atualização monetária, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (02/07/2022).
13. Condenada a Recorrida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.